Tribunal: TJDFT
Processo: 0716028-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716028-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA IMPETRADO: CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a manutenção do interesse de agir, diante da petição de ID 61711182, na qual o Tribunal de Contas do Distrito Federal noticia que o certame objeto da demanda não está mais suspenso. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator